Tribunal: TJMT
Processo: 1022473-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022473-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WAGNERSON JOSE MACHADO GONCALVES RUMIM - CPF: 041.220.281-67 (AGRAVANTE), JOAO MARIA DE GOES JUNIOR - CPF: 037.141.939-52 (ADVOGADO), THAIS BISETTO - CPF: 074.098.799-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que rejeitou as justificativas do apenado e determinou sua regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto, com fundamento na prática, durante o cumprimento da pena, de fato definido como crime doloso — posse ilegal de arma de fogo. A defesa alegou violação ao princípio da presunção de inocência, inexistência de provas concretas da falta grave, erro material no reconhecimento de descumprimento de condição do regime e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de crime doloso, ainda sem condenação transitada em julgado, durante o cumprimento da pena, autoriza regressão de regime; e (
ii
) estabelecer se a decisão judicial observou o devido processo legal e os critérios de fundamentação para reconhecimento da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação com trânsito em julgado, conforme o art. 118, I, da LEP e a Súmula 526 do STJ.

4. A decisão agravada encontra-se fundamentada e observou o devido processo legal, com realização de audiência de justificação e garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. O reconhecimento de erro material no que tange ao descumprimento do horário de recolhimento domiciliar não invalida o enquadramento da conduta como falta grave, baseada exclusivamente na prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.

6. Há nos autos elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria do novo crime — prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e recebimento da denúncia.

7. A sanção aplicada revela-se proporcional, tendo em vista que foi fixada a regressão ao regime semiaberto, e não ao fechado, considerando a natureza do delito e as circunstâncias do caso.

8. A existência de vínculos comunitários não impede a regressão de regime quando verificada conduta incompatível com as premissas do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime, mesmo sem condenação com trânsito em julgado.

2. A regressão de regime pode ser determinada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3. A decisão que reconhece falta grave deve estar devidamente fundamentada, demonstrando a proporcionalidade da sanção aplicada.

4. A existência de vínculos sociais não impede a regressão de regime quando evidenciada conduta incompatível com as exigências do regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP,
arts
. 50, V; 52; 118, I; 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STJ,
AgRg
no HC 807.288/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 26.06.2023; TJMT, N.U 1018181-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21.06.2024; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1007386-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVES RUMIM
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que rejeitou suas justificativas e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, em razão da prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena
(Id.
298340363
, págs. 22-25)
.

O agravante cumpre pena pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e lesão corporal no âmbito doméstico, totalizando mais de 9 anos de reclusão. Após progressão ao regime aberto em 13/09/2021,
foi preso em flagrante em 21/08/2024 pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo em sua residência
, o que motivou sua regressão cautelar ao regime fechado e, posteriormente, a regressão definitiva ao regime semiaberto.

O Agravante, por meio d
a
defesa
constituída (Id.
298340363
, págs. 5-8),
sustenta em suas razões recursais que a regressão viola o princípio da presunção de inocência, pois estaria baseada em fato ainda não julgado. Alega também a falta de provas concretas que justifiquem a configuração de falta grave, destacando que não há inquérito policial ou ação penal instaurada em relação ao suposto crime.

Argumenta que houve erro material na decisão original ao considerar o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar como falta, já que o crime teria ocorrido na residência do agravante. Defende ainda a desproporcionalidade da sanção, considerando que o agravante já havia alcançado os requisitos para a progressão ao regime aberto antes da prática do novo delito, e ressalta a existência de vínculos sólidos com a comunidade, o que deveria ser considerado na análise da regressão.

Em contrarrazões
(Id.
298340363
, págs. 9-19)
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a regressão de regime pela prática de crime doloso durante a execução da pena não depende do trânsito em julgado da condenação, conforme Súmula 526 do STJ. Afirma que há inquérito policial instaurado para apurar os fatos, tendo sido inclusive oferecida denúncia contra o agravante.

Sustenta
ainda,
que a posse de arma de fogo revela comportamento incompatível com os deveres do regime aberto, sendo a regressão ao regime semiaberto proporcional e adequada diante da gravidade da conduta. Ressalta que a existência de vínculos sociais não é fator impeditivo da regressão de regime quando há indícios de descumprimento das condições impostas ou prática de nova infração penal.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
298340363
, pag. 26
), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se
pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso
interposto pela defesa, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum

(I
d.

301425881
)
,

conforme entendimento assim sumariado:

“
POSSE DE ARMA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRATICA
DE CRIME DOLOSO – REGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DA DEFESA
. Improcedência das teses defensivas –
pratica
de crime doloso durante do cumprimento de pena em regime aberto – desnecessidade de trânsito em julgado – presença de indícios suficientes da
pratica
do delito – multiplicidade de elemento probatório e oferecimento de denúncia – princípio da legalidade – proporcionalidade da decisão – incompatibilidade da conduta com as premissas do regime aberto.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta dos autos que
e
agravante cumpre pena pelos seguintes crimes: a) 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 48 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I, II, IV, V, c/c artigo 29, na forma do artigo 70 do Código Penal; b) 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 193 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006; c) 3 meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal.

O
agravante progrediu ao regime aberto em 13/09/2021, tendo sido fixadas as condições para o cumprimento deste regime. Posteriormente, foi juntada aos autos
notícia de ação penal contra o apenado por fato ocorrido durante o cumprimento da pena (05/09/2021), o que resultou, após audiência de justificação realizada em 26/04/2022, na regressão ao regime semiaberto.

Em 10/12/2022, foi juntado auto de prisão em flagrante em face do apenado pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado. Após informação de endereço na Comarca de Nova Mutum, os autos foram remetidos àquele Juízo.

Em 21/08/2024, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, fato ocorrido em sua residência. O Ministério Público requereu a regressão cautelar do regime, o que foi deferido pelo juízo, determinando-se a regressão cautelar ao regime fechado. O mandado de prisão foi cumprido em 28/03/2025.

Em razão disso, a
defesa requereu a reconsideração da decisão que determinou a regressão de regime e, subsidiariamente,
à
regressão ao regime semiaberto. Realizada audiência de justificação, o Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento das justificativas e pela regressão definitiva ao regime fechado.

Na decisão agravada, a magistrada reconheceu um erro material na decisão anterior, que havia considerado o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar como uma das faltas, uma vez que o crime em tese praticado ocorreu na residência do acusado. Entretanto, manteve o reconhecimento da falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso de posse ilegal de arma de fogo,
determinando a regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: a) violação ao princípio da presunção de inocência, pois a regressão estaria baseada em fato ainda não julgado; b) falta de provas concretas que justifiquem a configuração de falta grave; c) erro material reconhecido quanto ao descumprimento do horário domiciliar; d) desproporcionalidade da sanção, considerando que o agravante já havia alcançado os requisitos para a progressão ao regime aberto antes da prática do novo delito; e) existência de vínculos sólidos com a comunidade, o que deveria ser considerado na análise da regressão.

O cerne da questão reside na possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena em razão da prática de crime doloso durante a execução, sem que tenha havido condenação transitada em julgado pelo novo delito.

Ao apreciar o pleito, a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de falta grave

pela prática de crime doloso
, tal como se infere destes trechos da decisão reprochada
(Id.
298340363
, págs. 22-25)
:

"
(...)
E conquanto para o reconhecimento da falta grave pela prática de crime doloso não se exija o trânsito em julgado da sentença condenatória, e nem mesmo o oferecimento de denúncia, há que se exigir, no mínimo, que os fatos criminosos sejam devidamente descritos em suas circunstâncias, a fim de propiciar que o reeducando possa exercer minimamente a sua defesa, oferecendo justificativa, conforme lhe é garantido pela LEP, e que
existam
provas suficientes de materialidade e indícios de autoria, o que não se verifica em relação à ameaça.

Logo, tenho que
deve
ser reconhecida uma única falta grave consistente na suposta prática de fato definido como crime doloso de posse ilegal de arma de fogo, para o qual as justificativas apresentadas não merecem acolhimento, até porque o próprio reeducando admitiu a prática desse delito.

Insta salientar que consoante entendimento sumulado pelo STJ é de todo desnecessário que tenha havido o trânsito em julgado de sentença condenatória pelo fato definido como crime doloso, bastando que
existam
indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de fato definido como crime doloso, o que, como exposto, está demonstrado a contento em relação ao crime de posse de ilegal de arma de fogo, de modo que a regressão de regime é medida que se
impõe.
(...)
"

Conforme asseverado linhas volvidas, o agravante postula a reforma da decisão combatida para que
seja
reconsidera
da
a decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto
, ao argumento de
que

“
a decisão que determinou a regressão se baseou em indícios de autoria e materialidade, mas não em provas concretas que justifiquem a configuração de falta grave
”
.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, inciso I, é clara ao estabelecer que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado "
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
". No caso em tela, o agravante foi preso em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, fato ocorrido em sua residência durante o cumprimento da pena em regime aberto.

Com efeito, observa-se destes autos que o agravante descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime aberto e praticou
novo crime, situações, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuções Penais assim redigido
,
verbis
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante.

O
utrossim, o
pleito não merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado no sentido de que: "

Nos termos do artigo118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Matéria pacificada nos tribunais superiores,
ex
vi Súmula no 526 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido com o crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

(N.U 1018181-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
.

A propósito, em relação a essa temática,
a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarece que
:

“
Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na
hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para "qualquer" regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar
.

(
...
)

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12o ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA N. 526/STJ. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. INFRAÇÃO GRAVE. REQUISITOS SUBJETIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1 .
Consoante o enunciado da Súmula n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."2.
"( ...
) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" (
AgRg
no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, rel.
Min .
Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/8/2019).3. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, "sequer há de se cogitar nessa estreita via que o paciente já faria jus ao Livramento Condicional, sobretudo porque ainda que ele tivesse cumprido o requisito objetivo, restaria a análise das condições subjetivas, as quais demandam uma aprofundada análise do histórico carcerário e do atestado de penas". Desse modo, não tendo a Corte a quo se manifestado sobre o tema, obstada fica a análise da matéria perante o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância .4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 807288 MG 2023/0073352-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)
.

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional, com fixação de nova data-base para concessão de benefícios, em razão da prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena. A defesa alegou nulidade da decisão por ausência de sentença condenatória com trânsito em julgado, invocando os princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime doloso durante a execução da pena, ainda sem sentença penal condenatória transitada em julgado, pode caracterizar falta grave para fins de regressão cautelar de regime; e (
ii
) verificar se a decisão recorrida observou as garantias do devido processo legal, inclusive quanto à oitiva do apenado e à fundamentação adequada da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 526, admite o reconhecimento de falta grave com base em fato definido como crime doloso, independentemente do trânsito da sentença.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão cautelar de regime prisional com base em indícios da prática delituosa, sendo prescindível a condenação definitiva.

A audiência de justificação foi regularmente realizada, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, assegurando o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o devido processo legal.

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988, e embasada em elementos concretos dos autos, que indicam a prática de fato típico pelo agravante durante a execução penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão cautelar de regime, ainda que não haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado. A realização de audiência de justificação, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, assegura o contraditório e o devido processo legal. A decisão que reconhece falta grave e impõe regressão de regime deve estar devidamente fundamentada e lastreada em indícios suficientes da prática delituosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; LEP,
arts
. 50, V, 52, 114, II, 118, I e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020,
DJe
03.04.2020; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1007095-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.07.2021; TJMT, N.U 1022808-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09.12.2024.

(N.U 1013629-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
– Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO LIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA e IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que determinou a regressão de regime para o fechado e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de novos crimes durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é possível a concessão de liminar para recorrer em liberdade em sede de agravo em execução penal; (
ii
) se a prática de novo crime doloso autoriza a regressão definitiva ao regime fechado, independentemente de condenação transitada em julgado; (
iii
) se a fundamentação apresentada é suficiente para justificar a perda de 1/3 dos dias remidos.

III. Razões de decidir

3. O agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 197 da LEP, sendo incabível o pedido de efeito suspensivo para recorrer em liberdade
.
4.
A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, conforme Súmula 526 do STJ.

5. No caso, os novos crimes envolveram violência doméstica, grave ameaça e uso de arma branca, elementos que evidenciam a gravidade concreta da falta.

6. A decisão agravada, ainda que sucintamente, fundamentou a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos com base na natureza e pluralidade das condutas ilícitas, bem como no histórico criminal do apenado, conforme os
arts
. 57 e 127 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, sendo incabível pedido de liminar para recorrer em liberdade. 2
. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação
com trânsito em julgado.
3. A perda de até 1/3 dos dias remidos pode ser imposta com base na gravidade da falta e no histórico do apenado, desde que fundamentada nos termos dos
arts
. 57 e 127 da LEP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e LXI; CP,
arts
. 129, §9.o, 147 e 163; LEP,
arts
. 39, V; 50, VI; 52; 57; 118, I; 127; 146-C, parágrafo único, I; 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STJ,
AgRg
no HC n. 660.178/SP, Rel. Des.
Conv
. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17/8/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 921.374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/4/2025.

(N.U 1007386-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No que concerne a
alegação de violação ao princípio da presunção de inocência
, esta
não se sustenta, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a regressão de regime pela prática de fato definido como crime doloso, durante a execução da pena, não depende do trânsito em julgado da condenação.

Nesse sentido, a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

Em outras palavras, a regressão de regime de cumprimento de pena pode ocorrer mesmo que o processo criminal que apura o crime doloso ainda não tenha transitado em julgado
.

O agravante alega que para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista ao menos condenação em novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto, tal acepção está em consonância com o próprio enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

Quanto à alegação de falta de provas concretas, observo que a decisão agravada se baseou em elementos suficientes para caracterizar a materialidade e indícios de autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo, como o auto de apreensão, o boletim de ocorrência e a própria prisão em flagrante.

Ademais, conforme consta nas contrarrazões ministeriais, foi oferecida denúncia contra o agravante pelo crime em questão
, a qual foi recebida em
29/05/2025
,
conforme os autos da Ação Penal n.
1004523-54.2024.8.11.0086
- Id.
195482054
,
o que reforça a existência de elementos probatórios mínimos para justificar a regressão de regime.

No que tange ao erro material reconhecido pela magistrada quanto ao descumprimento do horário de recolhimento domiciliar, tal reconhecimento não afasta a caracterização da falta grave pela prática de crime doloso. A decisão agravada foi clara ao reconhecer apenas uma falta grave, consistente na prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, para o qual as justificativas apresentadas pelo agravante não foram acolhidas.

Em relação à proporcionalidade da sanção, entendo que a regressão ao regime semiaberto, e não ao fechado, demonstra a observância do princípio da proporcionalidade pela magistrada. Como bem destacado na decisão agravada, o agravante havia alcançado os requisitos para a progressão ao regime aberto quando da prática do novo delito, de modo que a regressão se operou ao regime semiaberto, sem necessidade da regressão
per
saltum
, considerando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa e no interior da residência do apenado.

Por fim, quanto à existência de vínculos comunitários, embora seja um fator relevante para a ressocialização do apenado, não pode se sobrepor à necessidade de observância das regras do regime de cumprimento de pena. O regime aberto, conforme previsto no artigo 36 do Código Penal, baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto demonstra incompatibilidade com esses requisitos, justificando a regressão ao regime mais gravoso.

Não é demais reiterar que, no caso em tela, o agravante não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária, deixando de cumprir sua pena nos termos impostos
.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie,
a
magistrad
a
agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitudes dele demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento das suas condutas em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de execução penal interposto por
WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVES RUMIM
, mantendo
incólume
a decisão que
determinou sua regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025